Tribunal: STF
Processo: Rcl 84047
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Salto de Pirapora em face de decisão da Sétima Turma do Colégio Recursal de São Paulo, proferida nos autos nº 0000634-33.2023.8.26.0699/50003. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 563.708 (Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia), paradigma do Tema 24 da repercussão geral, e do RE 586.068 (Rel.ª Min.ª Rosa Weber), paradigma do Tema 100 da repercussão geral.   



    2. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    3. Observa-se que a decisão reclamada considerou que: (i) não é possível, “no cumprimento de sentença, revolver o mérito decidido na sentença que transitou em julgado” - para analisar a alegada superveniência de lei que alterou a base de cálculo de parcela reconhecida na fase de conhecimento; e (ii) não “há pronunciamento do STF em controle de constitucionalidade sobre a incompatibilidade da incidência de adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais”.



    4. No julgamento do RE 563.708 (Tema 24-RG), tratou-se de sucessão de normas constitucionais no tempo, tendo sido declarada a inexistência de direito adquirido à forma de cálculo da remuneração prevista na norma revogada1. Já no julgamento do RE 586.068 (Tema 100-RG), o STF fixou entendimento no sentido da inexigibilidade de título executivo em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte2. As situações são, portanto, distintas: o presente caso não envolve hipótese autorizadora de desconstituição do título executivo judicial. Por essa razão, não se configura a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Em caso análogo ao dos autos, destaco a decisão proferida na Rcl 76.135-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.  



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.  



          Brasília, 1º de outubro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator 




1  Tema 24-RG: “I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”. 




2  Tema 100-RG: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”